Tribunal: TJDFT
Processo: 0746401-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SERVIÇO DE MOBILIDADE URBANA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DIVERSAS APLICADAS AO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. TRANSFERÊNCIA AO CONDUTOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela vindicada nos autos da ação originária “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” - §3o do art. 300 do CPC.
2. No caso em apreço, faz-se necessária a instauração do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se possa constatar, num juízo de cognição exauriente, a responsabilidade pelas diversas infrações de trânsito cometidas na condução do veículo de propriedade do autor, objeto do contrato de locação para serviço de mobilidade urbana, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a liminar para transferência das multas ao réu, ora agravado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.